Tribunal: TJDFT
Processo: 0117978-87.2004.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0117978-87.2004.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PREMIUM DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Secretaria da Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou que ocorreu perante o Supremo Tribunal Federal o trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação Cautelar n. 3.802 (Tema de Repercussão Geral n. 817) (id 34918702). As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o retorno dos autos (id 44373379). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresentou petição. Afirma que o reconhecimento da validade da remissão superveniente decorrente da Lei Distrital n. 4.732/2011 se aplica ao caso concreto. Requer a desistência do recurso (id 44653683). É o relatório. O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação, nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator